Tribunal: TJDFT
Processo: 0708384-82.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRETENSÃO EM FACE DO PARTICULAR. LEGITIMIDADE DO DETRAN-DF. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a petição inicial, visto que ausente a legitimidade dos entes públicos para figurar no polo passivo da demanda.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta litisconsórcio passivo necessário, na medida em que a pretensão autoral não pode ser satisfeita apenas com a imposição de obrigação de fazer ao requerido ou por ordem judicial diretamente ao órgão de trânsito. Requer a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade passiva do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e do Distrito Federal, a fim de que a petição inicial seja recebida e o processo siga regularmente no Juizado Especial da Fazenda Pública.
4. Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença.
5. Na origem, a parte autora ajuizou ação pleiteando a condenação do particular réu ao cumprimento de obrigação de fazer, qual seja, registrar no órgão de trânsito a transferência do veículo em questão, “transferindo/quitando todos os débitos em aberto, os informados e que surgiram/surgirão no curso da demanda, no prazo máximo de 5 (cinco) dias”.
6. Nesse quadro, conforme a teoria da asserção, a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial.
7. Ademais, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que faltará legitimidade quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não se pode desenvolver válida e regularmente com relação àquele que figura no processo como autor ou como réu. Quando, ao contrário, vislumbrada a possibilidade de sobrevir pronunciamento de mérito relativamente a tais pessoas, acerca do pedido formulado, não haverá carência de ação (AgRg no AREsp n. 605.732/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 2/6/2015).
8. No caso, como mencionado, o autor busca a condenação do réu para que este seja compelido a efetuar o registro da transferência do veículo junto ao órgão público, assumindo e quitando todos os débitos em aberto. Assim, o autor não pretende ordenar que o ente público transfira as multas, tributos, taxas e pontuações na CNH para o requerido, mas sim impor ao particular a obrigação de realizar o ato de transferência, confira-se (ID. 57887986):

1. seja julgado procedente o pedido, condenando-se o réu ao cumprimento de obrigação de fazer, qual seja, registrar no DETRAN/DF a transferência do veículo em questão, transferindo/quitando todos os débitos em aberto, os informados e que surgiram/surgirão no curso da demanda, no prazo máximo de 5 (cinco) dias;
2. não cumprindo o réu a obrigação, requer seja determinado pelo juízo a transferência da propriedade e encargos do bem, vencidos e vincendos, aos órgãos requeridos;
3. em caso de inércia do réu superior a 5 dias, que seja intimado o DETRAN-DF para registrar a comunicação de venda do veículo, retroativa à data da entrega do bem ao réu, em outubro de 2010 (art. 497 e ss. do CPC);
4. que seja ainda o réu condenado a responder pelas perdas e danos relacionados aos tributos e seguro obrigatório em aberto, caso não os quite no prazo para tanto fixado judicialmente;

9. Depreende-se, portanto, que apenas subsidiariamente, ou seja, em caso de inércia do particular, que será intimado o DETRAN-DF para registrar a comunicação de venda do veículo, retroativa à data da entrega do bem ao réu, caso não seja cumprida a determinação pelo réu superior a 5 dias.
10. Nesse quadro, o pedido principal é direcionado ao particular, de modo que a participação do DETRAN será apenas como mero cumprimento de decisões judiciais.
11. Deveras, tendo em vista que é dever do vendedor e do comprador comunicarem a tradição do veículo automotor, respondendo por suas inércias, a solução é obter a tutela pelo resultado prático equivalente, ou seja, uma vez reconhecida e declarada eventual relação jurídica entre as partes particulares, a decisão deve ser comunicada ao Detran e à Fazenda Pública do DF para transferência do veículo para o nome do novo proprietário.
12. Logo, não é manifesto o interesse jurídico do ente público, a fim de contestar eventuais pedidos subsidiários, de modo que o juízo fazendário não tem competência para processar e julgar ações envolvendo pedido de realização de transferência de veículo e débitos a ele pertinentes entre os particulares.
13. Sobre o tema: (...) 5. Nestes termos, o Juízo de Fazenda, como regra, não tem competência para processar e julgar ações envolvendo pedido de realização de transferência de veículo e débitos a ele pertinentes, quando o adquirente deixa de fazê-lo, salvo quando manifesto o interesse jurídico de ente público, o que não é o caso específico dos autos ora em análise. (Acórdão 1864992, 07006001720248070018, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024).
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.